Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727896-39.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA PEREIRA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0711202-38.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 134546139 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento MITOTANO (LISODREN) 500 MG e determinou que se aguardasse a nota técnica do NATJUS, conforme decisão de ID 130441598, para reanálise do pedido de reconsideração da tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é portador de carcinoma adrenocortical, CID C74.9, recidiva em coja adrenal direita, câncer extremamente agressivo e de prognóstico muito ruim. Assevera que há indicação de tratamento com o fármaco MITOTANO, o qual diminui o risco de metástases e o risco de recidiva tumoral do carcinoma adrenocortical, conforme recomendado pela médica assistente. Destaca que já há recidiva tumoral e está em investigação para metástases, sendo urgente o início do tratamento com o fármaco O agravante pondera que não existe outro medicamento com atividade terapêutica similar e ressalta haver tentado obter o acesso ao medicamente na via administrativa, mediante requerimento dirigido à Diretora de Assistência Farmacêutica (DIASF), obtendo resposta negativa, sob o argumento de o medicamento não ser padronizado pelo SUS. Postula o agravante, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar o medicamento MITOTANO 500 MG (LISODREN), nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 130207400 do processo originário). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Faz necessário ressaltar que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em apreço, observam-se presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico no qual o agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 130207404) descreve o quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito nos seguintes termos: Nome: Raimundo Nonato dos Santos Silva Paciente, 58 anos, em seguimento com Equipe de Endocrinologia do HUB com diagnóstico de carcinoma adrenocortical. Paciente com diagnóstico primário em 2017, sendo realizado adrenalectomia direita (retirada cirúrgica da glândula adrenal direita) pela equipe da Urologia também em 2017. Manteve acompanhamento clínico neste Hospital, e durante o seguimento, em exames de 2021 foi evidenciado na tomografia de abdome nova lesão em loja de adrenal direita; Tomografia computadorizada de abdome com contraste (14/12/2021) evidenciou lesão expansiva arredondada de contornos regulares na topografia da adrenal direita, que desloca as estruturas adjacentes, em íntima relação com a fáscia toracolombar, medindo 59 x 52 x 44mm, sugestiva de recidiva tumoral. Paciente, até o momento, sem evidências de metástases (aguardando realização de exames de imagem). Paciente com indicação de tratamento cirúrgico que será realizado neste hospital pela equipe de urologia. Visto diagnóstico de neoplasia adrenal redicivante, paciente apresenta indicação de tratamento adjuvante com mitotano, a fim de evitar novas recidivas e aparecimento de metástases. O uso de mitotano é obrigatório nos casos de carcinoma adrenocortical para diminuição de morbidade e mortalidade associadas à doença. O mitotano existe na forma de comprimido de 500mg e a dose terapêutica varia de 2 gramas / dia a 16 gramas / dia de acordo com a tolerância e a resposta do paciente; Não existe outra medicação que substitua o mitotano no tratamento do carcinoma adrenocortical. Necessita também de dosagem sérica de mitotanemia (pelo menos a cada três meses) para ajuste da medicação e realização do tratamento de forma adequada. A corroborar a necessidade do tratamento, em nota técnica emitida no ID 134648119 do processo originário, o NATJUS informou que, apesar de o caso analisado não se enquadrar como uma urgência médica, é sensível ao tempo, pois se a conduta for adiada por um período longo, pode causar danos ao paciente, deixando consignadas as seguintes conclusões: Considerando que, conforme consta do relatório médico, o paciente é portador de carcinoma adrenocortical (CAC) recidivado, tratando-se de tumor bastante raro e agressivo; Considerando que o demandante foi submetido à cirurgia para ressecção do tumor (tratamento de primeira linha realizado pelo SUS) logo após o diagnóstico e evoluiu com recidiva tumoral diagnosticada por exame de imagem descrito no laudo médico acostado aos autos; Considerando que o tratamento demandado é preconizado em guidelines internacionais elaborados por sociedades de especialistas e suportados por evidências científicas, que apontam para o benefício do seu uso no aumento da sobrevida global e de diminuição de recidivas; Considerando que o paciente realizou tratamento disponível no SUS e tem programação para nova intervenção cirúrgica; Considerando que o mitotano é o único medicamento de uso aprovado para tratamento de carcinoma adrenocortical. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Do trecho transcrito, constata-se estar demonstrado, de plano, a ineficácia de todos os tratamentos disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, o que evidencia a possibilidade da utilização do medicamento MITOTANO 500 MG (LISODREN), com registro na ANVISA, considerado pela literatura médica especializada eficaz para o tratamento do carcinoma adrenocortical. Consequentemente, demonstrado que o agravante preenche os requisitos apontados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), tem-se por cabível o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento MITOTANO 500 MG (LISODREN), na forma indicada em prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 87, inciso V, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022 às 16:42:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora